Tribunal: TJDFT
Processo: 0747436-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravante/requerido, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (n.o 0748410-05.2025.8.07.0001) ajuizada por ETEVALDO MARTINS PONTES, ora agravado/requerente. A decisão ora impugnada, proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Samambaia - DF, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o agravante promovesse, no prazo de quinze (15) dias, o cancelamento do débito automático na conta corrente do agravado, referente a cinco contratos específicos de empréstimos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto efetuado indevidamente. Irresignado, o agravante alega que a Resolução no 4.790 do CMN/BACEN (que trata do cancelamento de débitos) só permite a mudança da forma de pagamento em casos em que o cliente não reconhece a autorização. Contudo, a operação foi celebrada mediante autorização expressa do agravado para débito em conta corrente ou contracheque, que confere melhores condições e taxas de juros, o que não pode ser revogado unilateralmente. O agravante cita jurisprudência do STJ (Tema 1085) e do TJDFT que reconhecem a validade dos descontos previamente autorizados, em observância aos princípios da autonomia privada e do pacta sunt servanda. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela revogação integral da liminar concedida, pela redução da multa cominatória, ou, subsidiariamente, que a liminar seja condicionada ao pagamento em juízo das parcelas devidas pelo Agravado. Preparo regular (id. 77889106). É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida. A Resolução Bacen no 4.790, de 26 de março de 2020, dispõe sobre os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e conta-salário. O direito à revogação da autorização de débitos é expressamente assegurado em seu artigo 6o, nos seguintes termos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.085/STJ, no sentido de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (destaque nosso) No caso em análise, o agravado solicitou o cancelamento do débito automático referente a cinco contratos de empréstimo mantidos com o agravante (ID 249476542 dos autos de origem), sem que este tenha atendido ao requerimento (ID 249476540 dos autos de origem). Dessa forma, considerando que os descontos diretamente na conta do agravado constituem facilidade contratual concedida ao consumidor, passível de revogação a qualquer tempo, revela-se ilícita a manutenção dos descontos realizados pelo agravante. Tal circunstância evidencia a probabilidade do direito discutido na origem e, por consequência, afasta a probabilidade do direito recursal. Importa destacar que a revogação da autorização de débitos em conta não implica a suspensão da exigibilidade da dívida, que permanece válida e exigível, conforme pactuado entre as partes. Cabe ao agravado efetuar o pagamento por outros meios ou ao agravante utilizar-se dos instrumentos legais de cobrança disponíveis. Outrossim, alguns dos contratos apresentados pelo agravante (ID. 254988316 – cláusula quarta dos autos de origem), estabelecem parâmetros relativos à cláusula de reciprocidade, contendo previsão expressa de que os benefícios concedidos podem ser repactuados em caso de cancelamento da autorização previamente outorgada pelo consumidor. Assim, mesmo que a matéria não tenha sido arguida pelo agravante, não há que se falar em prejuízo à instituição financeira, tampouco em afronta ao princípio do “pacta sunt servanda”, quando o consumidor opta pela revogação da autorização. Nesse sentido, colacionam-se precedentes da 6a Turma Cível: “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. É possível o cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta corrente concedida para pagamento de empréstimos bancários, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A revogação da autorização não extingue a dívida, mas altera a forma de adimplemento, exigindo nova negociação entre as partes. 3. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a suspensão liminar dos descontos, medida de natureza precária e reversível.” (...) (Acórdão 2054227, 0730399-28.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.)” “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. (...) 4. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, diante da notificação extrajudicial de revogação de autorização enviada pela autora ao Banco-réu e da persistência dos descontos na conta-corrente da autora. 5. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Mantida a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (...)(Acórdão 2050341, 0724810-55.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.)” Ademais, a astreinte cominada para o descumprimento da obrigação, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por débito indevido, mostra-se proporcional e razoável. Tal valor harmoniza-se com a capacidade econômica do Agravante e com a baixa complexidade técnica para a efetivação da medida, não havendo óbices ou dificuldades que justifiquem a sua redução ou afastamento. Em face do exposto, indefiro a liminar requerida. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões.